Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738630-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANIEL SILVA ALTINO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por DANIEL SILVA ALTINO contra acórdão que julgou recurso de agravo em execução penal (processo no 20170020087189/0009292-02.2017.8.07.0000). Em suas razões iniciais aduz, em síntese, que em que pese o reeducando ter a unificação das penas, oportunidade em que foi fixada como data-base para benefício o trânsito em julgado da última condenação (19/12/2016), nos termos da guia de execução penal, o apenado encontra-se recolhido desde 14/11/2014, marco este que entende ser a data do efetivo cumprimento da pena. Defende que nos termos do que determina o art. 112 da LEP, a progressão de regime será aferida a partir do cumprimento de fração da pena calculada desde o início do cumprimento definitivo, de modo a ser devida a reforma do acórdão para fixar a data-base em 14/11/2014, e ainda seja retificado o cálculo de penas. É o relatório. DECIDO. Como bem pode se observar dos autos, o Requerente ajuizou revisão criminal contra acórdão que julgou agravo em execução penal. A redação do art. 621 do Código de Processo Penal – CPP assim dispõe: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” (grifos nossos) A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, e só pode ser proposta contra sentenças condenatórias transitadas em julgado. Isso quer dizer que, a revisão criminal pressupõe sentença condenatória (ou acórdão condenatório), o que não se evidencia em sede de acórdão que julga agravo de execução penal, pois tal acórdão não configura uma “sentença condenatória”, assim como a decisão do Juízo da Execução Penal, que origina o agravo em execução, também não é decisão condenatória. Como se sabe, as hipóteses de cabimento da revisão criminal são restritas, não havendo que se falar em natureza condenatória nos julgados oriundos de agravo em execução penal. Sobre o assunto, inclusive, cito julgados do C. STJ: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. REVISÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. - O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma, passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Precedentes: HC 109.956/PR, Ministro Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012 e HC 104.045/RJ, Ministra Rosa Weber, DJe de 6.9.2012, dentre outros. - Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira de tal entendimento, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, sem perder de vista, contudo, princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012. - O pedido relativo à mudança de regime de cumprimento da pena não se enquadra nas hipóteses de revisão criminal previstas no art. 621 do CPP. Transitada em julgado a condenação, as questões relativas à concessão de benefícios durante o cumprimento da pena, condicionados ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos pelo reeducando, é da competência do juízo das execuções. - A exame do pedido diretamente neste Tribunal implica em supressão de instância. Ademais, olvidou o impetrante de carrear aos autos documentos que comprovem a alegada doença do paciente, assim como a ineficiência do estabelecimento prisional para o tratamento de saúde. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que demonstrem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal. Precedentes. Habeas corpus não conhecido (HC n. 243.651/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 4/3/2013.) (grifo nosso) "Habeas Corpus". Decisão monocrática definitiva. Trânsito em julgado. Direito Processual Penal. Progressão de regime prisional. Agravo em execução. Revisão Criminal. Inadmissibilidade. A Constituição da República, artigo 105, I, 'c', estabelece a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar e processar "habeas corpus" quanto coator Desembargador de Tribunal de Justiça. Configura-se admissível a impetração contra decisão monocrática definitiva e transitada em julgado proferida por Juiz de Tribunal de Alçada. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal. É incabível a revisão criminal requerida em face de acórdão proferido no âmbito de agravo em execução, interposto contra decisão denegatória de progressão de regime prisional. Precedentes. Ordem denegada. (HC n. 15.255/SP, relator Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 19/2/2004, DJ de 15/3/2004, p. 301.) (grifo nosso) No mesmo sentido são os julgados deste eg. TJDFT: Revisão criminal. Acórdão em agravo à execução. Inexistência de prova nova. 1 – Admite-se revisão criminal das decisões definitivas do juiz da execução penal – impugnadas ou não por agravo – para corrigir erro judiciário. 2 - A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinados no acórdão que reconheceu falta grave. 3 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que o acórdão - ao reconhecer falta grave - não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão. 4 - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1757615, 0730901-35.2023.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.) REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU A PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. DECISÃO INCIDENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. A revisão criminal é medida processual inadequada para desconstituir acórdão de recurso de agravo em execução penal, ainda que transitado em julgado. Isso porque, a decisão ensejadora do recurso tem natureza interlocutória e não de sentença, pressuposto de admissibilidade da revisão criminal. Ainda que confirmada por órgão colegiado em sede revisora, o acórdão dela proveniente não tem o condão de transmudar sua natureza processual de decisão incidental para condenatória definitiva. 2. Revisão criminal não admitida. (Acórdão 1391735, 0724658-46.2021.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 13/12/2021, publicado no DJe: 17/12/2021.) Em sendo assim, por expressa ausência de previsão legal, impossibilitada o prosseguimento da presente revisão criminal. Eventual insurgência decorrente de questão relacionada a execução da pena, sobretudo de correção de data-base, deverá ser buscada junto ao juízo executório próprio, e não em sede de revisão criminal. Pelo exposto NÃO ADMITO a presente Revisão Criminal, o que faço com fundamento no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora